Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718395-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LANDRI DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por ocorrência de preclusão temporal, já que a decisão agravada apenas cita os argumentos da decisão anterior que não foi impugnada pela parte. Brasília, DF, 10 de junho de 2021 19:37:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador